Tribunal: TJBA
Processo: 0000312-82.2013.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000312-82.2013.8.05.0170 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SISMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAFARNAUM Advogado(s): LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO APELADO: MUNICIPIO DE CAFARNAUM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. VENCIMENTOS NÃO PAGOS. VERBA ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC 136/2025. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, COM ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cafarnaum (SISMUC) em face do Município de Cafarnaum/BA, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento dos vencimentos de 124 professores referentes ao mês de dezembro de 2012, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios. O sindicato recorre visando à condenação do réu ao pagamento da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento dos vencimentos inadimplidos dos professores, à luz das provas produzidas e do reconhecimento administrativo do débito; (ii) estabelecer se a ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença viola o art. 85 do CPC, impondo sua fixação mesmo em demanda envolvendo a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova documental consistente em listas nominais de servidores e planilhas de débitos, aliada à ausência de comprovação de pagamento pelo Município, demonstra a inadimplência dos vencimentos de dezembro de 2012. 4. O reconhecimento administrativo do débito, evidenciado por acordo posteriormente frustrado, torna incontroversa a obrigação, afastando qualquer dúvida quanto ao direito ao recebimento da contraprestação por serviço efetivamente prestado. 5. O não pagamento de remuneração por serviço prestado configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, impondo a manutenção da condenação. 6. A atualização da condenação deve observar os parâmetros constitucionais supervenientes, com aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, da taxa Selic de 09/12/2021 a 31/07/2025 e, a partir de 01/08/2025, do IPCA com juros simples de 2% ao ano, substituídos pela Selic se mais vantajosa ao devedor, nos termos do art. 3º da EC 136/2025. 7. O art. 85 do CPC impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive quando se trata de Fazenda Pública, observadas as faixas percentuais previstas no § 3º. 8. A revelia do ente público ou a existência de tratativas de acordo não afastam os princípios da sucumbência e da causalidade, que impõem ao vencido o ônus de arcar com honorários quando deu causa à demanda. 9. A ausência de fixação da verba honorária na sentença configura error in procedendo e violação direta ao art. 85 do CPC, devendo o percentual ser fixado na fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido e sentença confirmada em reexame necessário, com adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora. Tese de julgamento: 1. O inadimplemento de vencimentos de servidores públicos, comprovado documentalmente e reconhecido administrativamente, impõe a condenação do ente público ao pagamento das verbas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é obrigatória nos termos do art. 85 do CPC, não sendo afastada por revelia ou tentativa frustrada de acordo. 3. A atualização de condenações impostas à Fazenda Pública deve observar os critérios estabelecidos pelas Emendas Constitucionais vigentes à época da exigibilidade do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 e § 3º; EC 113/2021; EC 136/2025, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0000312-82.2013.8.05.0170, em que figuram como Apelante o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cafarnaum e como Apelado o Município de Cafarnaum. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, bem como em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora